Tribunal: STF
Processo: ARE 1359482
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. SINDICATO. AGENTES DE EXECUÇÃO PENAL (ANTERIORMENTE AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS.



    1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional. Consoante a teoria da asserção, o interesse processual deve ser analisado com base na argumentação apresentada pela parte autora na inicial.



    2. O direito à percepção de adicional de periculosidade foi conferido aos servidores públicos distritais por meio da Lei Complementar Distrital 840/2011, que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal.



    3. De acordo com os citados arts. 81 e 83 da Lei Complementar Distrital 840/2011, para a percepção da verba, devem ser observadas as situações estabelecidas em legislação específica, sendo devida nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral. Não se verifica violação à autonomia do ente público, uma vez que a própria lei complementar distrital determinou que se aplicariam as normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral.



    4. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade são devidos aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, que trabalham habitualmente em locais insalubres ou com risco de vida, desde que caracterizada a insalubridade ou periculosidade mediante laudo técnico pericial.



    5. Das conclusões expostas no laudo pericial, infere-se que todos os servidores agentes penitenciários estão expostos à periculosidade de forma habitual, ainda que atuem na área administrativa.



    6. O termo inicial para o pagamento do adicional de periculosidade ocorre a partir do laudo técnico, consoante os arts. 79 a 83 da Lei Complementar Distrital 840/2011, o Decreto Distrital 32.547/2010, e nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no PUIL 413/RS. Precedentes.



    7. Consoante o art. 79, § 1º, da Lei Complementar Distrital 840/2011, não se mostra possível a percepção cumulada do adicional de periculosidade com o adicional de insalubridade, cabendo ao servidor fazer a opção. Não se vislumbra a alegada inconstitucionalidade desse dispositivo.



    8. Ocorre a sucumbência mínima quando a perda for ínfima, o que não consubstancia o caso dos autos.



    9. Ainda que a ação tenha sido ajuizada quando se encontrava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, uma vez que a sentença foi proferida em na vigência do atual Diploma Processual Civil, os honorários advocatícios de sucumbência deveriam ser fixados de acordo com o art. 85 do atual CPC. Todavia, uma vez mantida a sucumbência recíproca, a incidência do atual Código de Processo Civil para reajustar os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios implicaria reformatio in pejus.



    10. Apelações não providas” (págs. 1-2 do documento. eletrônico 10).



    No RE, interposto com base no art. 102, III, c, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 1°, III; 7°, XXII e 39, § 3°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897- AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Verifico, ainda, que o art. 1°, III, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator